Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700100-34.2026.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: L. D. M. D. O. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA DECISÃO 1. Reclamação criminal, com pedido de liminar, interposta por L. D. M. D. O. contra decisão interlocutória do 1o Juizado de Violência Doméstica de Brasília nos autos das Medidas Protetivas de Urgência no 0825XXX-8X.2025.8.07.00XX (ID no 79918659). 2. A reclamante, em suma, sustenta que permanece em situação de risco, alegando reiteração de condutas violentas por parte do ex-marido, consistentes em perseguição, violência psicológica e descumprimento de medidas protetivas anteriormente concedidas. 3. Afirma que, no dia 25/12/2025, durante a entrega das filhas para convivência paterno-filial, foi filmada pelo ex-marido, apontado como ofensor, fato que lhe causou intenso abalo emocional, perceptível pelas crianças. 4. Alega, ainda, que ele instrumentaliza as filhas para exercer violência indireta, utiliza seu número pessoal para cadastros e compras, envia mensagens comerciais e notas fiscais, além de manter comportamento manipulador e intimidador por meio de e-mails. 5. Juntou aos autos laudos médicos e psicológicos que atestam quadro de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e Transtorno de Adaptação, que seriam decorrentes das agressões sofridas. 6. Requer, liminarmente, o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, sob o argumento de que a revogação anterior decorreu de arquivamento do inquérito policial, posteriormente desarquivado, sem que as medidas protetivas fossem restabelecidas. 7. Cumpre decidir. 8. A reclamação é admitida uma vez que se trata de decisão que não tem recurso específico e, segundo alega o reclamante, pode causar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme disciplina o art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT (Acórdãos no. 777372, no 750355, e no 654574). 9. Nos termos do art. 235 do RITJDFT é possível a concessão de liminar às reclamações criminais quando demonstrados, cumulativamente, os fundamentos jurídicos relevantes do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. 10. A jurisprudência deste Tribunal entende que, em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo na fase inicial, não sendo admissível a manutenção da situação de risco, conforme dispõe o art. 22 e seguintes da Lei Maria da Penha 11. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm natureza jurídica de tutela inibitória e a sua concessão, manutenção ou revogação depende da persistência da situação de risco à vítima. A decisão ponderou que (ID no 79918659, págs. 1-2): “[...] as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos. Na hipótese em comento, não há, nos autos, elementos que indiquem a existência de situação de risco iminente ou grave ameaça à integridade física ou psíquica da ofendida que justifique a intervenção em regime de plantão, conforme exigem as situações de urgência. Outrossim, para conceder medidas protetivas de urgência, deve o juiz dispor de elementos mínimos que autorizem uma análise acurada do caso submetido à apreciação, o que não se divisa na espécie. Em juízo de cognição sumária, o exame se limita aos fatos narrados no procedimento policial, que, entretanto, se encontra desprovido de indícios necessários à formação de um juízo de valor seguro sobre a necessidade da tutela emergencial pretendida.” 12. Examinando os autos, verifico que, embora a petição inicial contenha narrativa extensa e documentos que indicam histórico de conflitos, não há demonstração concreta de situação emergencial ou fato novo capaz de justificar a concessão da medida protetiva neste momento. 13. O episódio mencionado – filmagem ocorrida em 25/12/2025 – não foi acompanhado de prova robusta que demonstre ameaça real ou risco imediato à integridade da reclamante. A mera alegação de desconforto ou abalo emocional, embora relevante, não se mostra suficiente para caracterizar situação de urgência que justifique a intervenção excepcional do Judiciário. 14. Não há elementos mínimos que demonstrem situação atual e concreta que conduza ao restabelecimento imediato das medidas protetivas de urgência. Conforme ponderado na origem, a concessão de medidas protetivas exige a presença de elementos mínimos que indiquem perigo real e imediato, sob pena de banalização do instituto e violação ao devido processo legal. 15. No atual estágio, os elementos colacionados não afastam a conclusão do Juízo de origem, que analisou o contexto fático-jurídico atual e entendeu inexistir riscos concretos à reclamante. 16. Como consequência, não havendo indícios de que há risco atual e concreto à sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha, a concessão ou o restabelecimento das medidas protetivas não encontra respaldo no contexto dos autos. 17. Precedente desta Turma: Acórdão no 2001911, 0705279-80.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025. 18. Não se vislumbra, portanto, erro procedimental ou ilegalidade manifesta na decisão impugnada, razão pela qual não há fundamento para concessão da liminar pleiteada. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para justificar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência indeferidas na origem. DISPOSITIVO 20. Indefiro a liminar pleiteada na reclamação. 21. Intime-se o interessado para, querendo e no prazo de 5 (cinco), apresentar resposta, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. 22. Oficie-se ao Juízo reclamado, nos termos do art. 236 do RITJDFT. 23. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2026. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO